Tribunal: STF
Processo: HC 191660
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Segura Delpino e Mateus Alipio Galera, advogados, em benefício de Reginaldo Luiz Daniel Ferraça, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.9.2020, denegado o Habeas Corpus n. 603.050.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal.
    3. A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva:
    “FURTO QUALIFICADO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimentos dos guardas municipais em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada Crime praticado em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo Condenação mantida. 
    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes, conduta social e personalidade, além do uso da segunda qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Acréscimo na fração de 1/6 Reincidência (1/6) Regime inicial semiaberto. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) Apelo desprovido Expedição de mandado de prisão”.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 603.050 no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada pelo Relator, Ministro Felix Fischer, em 8.9.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes defendem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pelo baixo valor dos bens subtraídos, o suposto poder econômico da vítima, a alegada devolução dos bens e “a situação de vulnerabilidade que se encontrava o réu na data do fato, pois provavelmente estava sob a influência de drogas”.
    Sustentam que “o fato de o paciente ser reincidente não impede a aplicação do princípio da insignificância”.
    Enfatizam que “o bem furtado (somado) foi de R$ 185,70 (cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos) e foram todos restituídos a vítima” (sic).
    Argumentam que “a Corte Interamericana de Direito Humanos, no Caso Fermín Ramírez, previu a censura a qualquer ‘juízo de periculosidade’ e a inconvencionalidade do instituto da reincidência”.
    Asseveram que, “diante do princípio da proporcionalidade (…), não há que falar em possibilidade de aplicação do regime semiaberto, ainda que presente o instituto da reincidência”.
    Assinalam que “o simples fato do paciente ter sido condenado pelo crime de furtos de refrigerantes, balas e chicletes, no importe de R$ 185,70 (cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos) não enseja o estabelecimento do regime semiaberto pela sua gravidade, não podendo ser suscitada pelo juízo para a fixação de regime diferente do aberto”.
    Ressaltam que, “persistindo a manutenção da reprimenda imposta ao paciente, deve ser a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direito”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “50) Face ao exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente writ e DEFERIDA ‘inaudita altera pars’ LIMINAR, para cessar o constrangimento ilegal, aplicado o princípio da insignificância e absolvendo o paciente por atipicidade material da conduta ou determinando a fixação do regime inicial como sendo o semiaberto, até o julgamento de mérito. 
    51) Requer-se, outrossim, sejam requisitadas informações ao impetrado, caso necessário, e, após o parecer do Douto Membro do ‘Parquet’ Federal, seja CONCEDIDA A ORDEM EM CARATER DEFINITIVO, para cessar o constrangimento ilegal a que está submetido à paciente, aplicando o princípio da insignificância e reconhecendo a atipicidade material da conduta, absolvendo o paciente. 
    52) Ou ainda, utilizando do poder geral de cautela determine o cumprimento da pena imposta ao paciente em regime menos gravoso (aberto) e por consequência substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atendimento a jurisprudência desta Corte Superior, bem como da Suprema Corte, por ser extrema medida de justiça” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 603.050.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação do paciente transitou em julgado em 21.3.2019.
    A presente impetração é de 22.9.2020, mais de um ano após o trânsito em julgado do acórdão condenatório.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    8. A alegação de incidência do princípio da insignificância não foi examinada pelo juízo de origem, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que a análise neste habeas corpus configuraria indevida supressão de instância.
    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE DESRESPEITO À SUPERIOR. MOMENTO PROCESSUAL DO INTERROGATÓRIO. TESE NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A inexistência de manifestação do STM sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 133.853-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)
    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 453.000, Relator o Ministro Marco Aurélio (DJe 3.10.2013), submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a recepção, pela Constituição da República, do inc. I do art. 61 do Código Penal, e fixou a seguinte tese: “surge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência”.
    Nada há a reparar quanto ao agravamento da pena do paciente pelo juízo de origem em razão da reincidência.
    10. A insurgência contra a fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a negativa de substituição por pena restritiva de direitos há de ser considerada válida. 
    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.
    Decidiu-se, então, que a reincidência do agente não impede, peremptoriamente, a aplicação do princípio da insignificância. Assentou-se também que nos casos de crime de furto envolvendo réu reincidente em que o magistrado entender não ser socialmente desejável a aplicação do princípio da insignificância, deve-se fixar o regime aberto para início do cumprimento de pena.
    Esta a tese fixada nesse julgamento:
    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 
    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é também no sentido de que, nos casos de furto em que reduzido o grau de reprovabilidade da conduta de agente reincidente, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Nesse sentido, por exemplo:
    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. (…)
    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (…)”.
    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.
    4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal” (HC n. 142.083, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 
    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 
    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie. 
    6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas” (HC n. 137.217, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2018).
    Na espécie, constata-se que, embora o paciente seja reincidente, o baixo valor dos bens por ele subtraídos e que teriam sido restituídos à vítima, permite a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a sua substituição por penas restritivas de direitos.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade e determinar a sua substituição por duas penas restritivas de direitos quanto a esse processo, sendo as penas definidas pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP.
    Oficie-se ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Remeta-se, com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora